Tribunal: TJMT
Processo: 1043716-90.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043716-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuição sobre a folha de salários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (APELANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), SUPERINTENDENCIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR - CNPJ: 00.966.010/0001-86 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (APELADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c restituição do indébito e indenização por dano moral – PENSÃO ORIUNDA DO Fundo de Assistência Parlamentar (fap) – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA EM DEMANDA DE CUNHO PATRIMONIAL – PENSÃO QUE POSSUI CARÁTER DE PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – ISENÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 6º, INC. XIV, DA LEI FEDERAL N. 71713/88 – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A Assembleia Legislativa DO ESTADO DE MATO GROSSO não possuI personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente podem demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS, MORMENTE POR SE TRATAR DE DEMANDANDA DE CUNHO PATRIMONIAL.

2. NO CASO, O AUTOR, QUE ESTÁ ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA, RECEBE pensão com origem no FAP, NÃO HAVENDO COMO NEGAR que o aludido montante possui caráter previdenciário de aposentadoria privada, razão pela qual se sujeita a isenção DE IMPOSTO DE RENDA, NOS TERMOS DO ART. 6º, INC. XIV, DA LEI

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c restituição do indébito
e indenização por dano moral
movida por Carlos Carlão Pereira do Nascimento contra o Fundo de Assistência Parlamentar, Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao Fundo de Assistência Parlamentar e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ante o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como julgou parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, para determinar que o Estado de Mato Grosso não efetive o desconto do imposto de renda na pensão recebida pelo autor, com origem no Fundo de Assistência Parlamentar, condenando o réu na repetição do indébito, a contar de 13.06.2017, com incidência de juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios a ser fixado em sede de liquidação de sentença.

Inconformado, Carlos Carlão Pereira do Nascimento defende a legitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que o Fundo de Assistência Parlamentar sempre foi o responsável pelo pagamento da sua pensão, de modo que com a extinção do mesmo, tal responsabilidade é da aludida Casa de Leis.

Segue defendendo a existência de conduta administrativa apta a ensejar a condenação por dano moral.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como haja a condenação do réu pelo dano moral causado.

Já o Estado de Mato Grosso recorre argumentando a inexistência do direito a isenção do imposto de renda, conforme regra descrita no art. 111, do CTN, que deve ter interpretação restritiva.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Apenas a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 116545466), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Carlos Carlão Pereira do Nascimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Jose Zuqueti (id. 122883989), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Carlos Carlão Pereira do Nascimento ajuizou ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c restituição do indébito e indenização por dano moral em desfavor do Fundo de Assistência Parlamentar, Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser ex-parlamentar da referida Casa de Leis, sendo beneficiário da aposentadoria concedida pelo Fundo de Assistência Parlamentar (FAP), nos termos da Lei 4.675/84, contudo, foi diagnosticado com câncer de próstata, em 13.06.2017, que é uma espécie de neoplasia maligna das mais graves, de modo que requereu a isenção do imposto de renda, na forma do art. 6º, da Lei Federal n. 7.713/88, o que foi indeferido na via administrativa, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, defendendo a inexistência do direito a isenção do imposto de renda, bem como a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a inocorrência do dano moral (id. 116540485 e id. 116540487).

O douto magistrado
a quo

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao Fundo de Assistência Parlamentar e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como julgou parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, para determinar que o Estado de Mato Grosso não efetive o desconto do imposto de renda na pensão recebida pelo autor, com origem no Fundo de Assistência Parlamentar, condenando o réu na repetição do indébito, a contar de 13.06.2017, com incidência de juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios a ser fixado em sede de liquidação de sentença (id. 116545456).

Irresignado, Carlos Carlão Pereira do Nascimento defende a legitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que o Fundo de Assistência Parlamentar sempre foi o responsável pelo pagamento da sua pensão, de modo que com a extinção do mesmo, tal responsabilidade é da aludida Casa de Leis.

Segue defendendo a existência de conduta administrativa apta a ensejar a condenação por dano moral.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como haja a condenação pelo dano moral causado.

Já o Estado de Mato Grosso recorre argumentando a inexistência do direito a isenção do imposto de renda, conforme regra descrita no art. 111, do CTN, que deve ter interpretação restritiva.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação, devendo ambos os recursos serem analisados em conjunto, ante a semelhanças das argumentações.

Dito isso, por questão de prejudicialidade, passa a analisar, primeiramente, a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, objeto o apelo aviado por Carlos Carlão Pereira do Nascimento.

Na verdade, em que pese às alegações do autor, o certo é que o MM. Juiz andou bem ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Fundo de Assistência Parlamentar e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, uma vez que, nos termos do art. 8º, da Lei Estadual n. 6.623/95, o pagamento da pensão afeta ao FAP passou a ser responsabilidade do Estado de Mato Grosso, confira,
verbis
:

“Art. 8º
Fica transferido o Orçamento Anual do Estado da Unidade Orçamentária do Poder Legislativo para a Unidade Orçamentária do Poder Executivo, com o título ‘Pensionista’
,
sob a responsabilidade da Diretoria criada pela Lei nº 4.962, de 19 de dezembro de 1985, que funcionará como gestora dessa Unidade
.”
(negritei)

Não obstante, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, as assembleias legislativas têm apenas personalidade judiciária e não jurídica, de modo que somente podem estar em Juízo na defesa de suas prerrogativas institucionais, o que definitivamente não é o caso dos autos. A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NÃO-CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Doutrina e jurisprudência entendem que as assembleias legislativas têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão-somente na defesa de suas prerrogativas institucionais
. (...) [grifo nosso]”
(REsp n. 918.740/ES, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.09.2008)

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A VEREADORES. AÇÃO ORDINÁRIA INIBITÓRIA DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA A UNIÃO E O INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES.

1.
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão
.

2.
Para se aferir a legitimação ativa dos órgãos legislativos, é necessário qualificar a pretensão em análise para se concluir se está, ou não, relacionada a interesses e prerrogativas institucionais
. [grifo nosso]

3. No caso, a Câmara de Vereadores do Município de Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária inibitória com pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Nacional e o INSS, objetivando afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os vencimentos pagos aos próprios vereadores.

4.
Não se trata, portanto, de defesa de prerrogativa institucional, mas de pretensão de cunho patrimonial
.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.164.017/PI, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, j. 24.03.2010 – negritei)

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO CIVIL – INVESTIGAÇÃO – DEPUTADO ESTADUAL – AVOCAÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL – ART. 71, XVIII, DA LCE N° 416/2010 – RECURSO INOMINADO AO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À PROMOTORIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – REJEITADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOSDA DECISÃONA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA DE Nº 1007589-48.2020.8.11.0000 – INVESTIGAÇÃO NÃO RELACIONADA AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

As Assembleias Legislativas não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente podem demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão
.

[...]”
(MS n. 1018084-54.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.02.2022 – negritei)

Assim, em se tratando de discussão de cunho meramente patrimonial, afeto a isenção de imposto de renda do valor percebido pelo autor com o FAP, é de clareza solar a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa na espécie, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto à isenção do imposto de renda na pensão recebida pelo autor, com origem no FAP, objeto do recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso, convém destacar que não se desconhece o teor do art. 111, inc. II, do CTN, o qual dispõe que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, todavia, não há como negar que o aludido montante possui caráter previdenciário de aposentadoria privada, razão pela qual se sujeita a aludida isenção.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. CABIMENTO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. O art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa física portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma.

3.
O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência Social da Carta Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a isenção sobre a parcela complementar
.

4.
O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que estabelece em seu art. 39, § 6º, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria
.

Recurso especial improvido.”
(REsp n. 1.507.320/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.02.2015 – negritei)

Sendo assim, deve ser aplicado ao caso o art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88, que prevê,
verbis
:

“Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

[...]

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
(negritei)

Assim,
in casu
, após verificar os documentos de id. 116540465, observa-se que é incontroverso que o autor está acometido de neoplasia maligna da próstata desde junho de 2017, restando evidenciado que faz jus a isenção do imposto de renda, nos termos da norma legal alhures.

Acerca do tema, assim já decidiu esse Sodalício,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PREVISTA NO ROL DO ART . 6º, DA LEI N. 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA – CÂNCER
– CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA COM A ISENÇÃO – DESNECESSIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – BENEFÍCIO RECONHECIDO – RESTIUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - CONSECTARIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O art. 6º, XIV e XXI, da Lei N. 7.713/88,
concede ao beneficiário de pensão por morte
que padecer de uma das doenças que elenca à isenção do Imposto de Renda
.

Quando reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que a parte faça jus à isenção de Imposto de Renda
. (STJ, REsp. 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe

25/04/2017). [...]”
(REEX/RAC n. 65.571/2016, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 05.06.2017 – negritei)

À vista disso, a r. sentença deve ser mantida também neste particular.

Superada essa questão, quando ao pleito de indenização por dano moral feito pelo autor, deve ser mantido o seu indeferimento, pois, consoante bem anotado pelo condutor do feito,
“a especial situação do caso em análise gerou dúvida razoável da Administração Pública sobre o direito ou não a pretendida isenção. Com efeito, a própria possibilidade de isenção a quem se curou da doença sempre foi matéria duvidosa e o entendimento somente se consolidou com a edição da súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 17.12.2018. Também constato que o recebimento de pensão, com origem em Fundo de Assistência Parlamentar, ocasiona dúvida razoável na Administração Pública, demandando juízo interpretativo inclusive no âmbito dos tribunais”
(id. 116545456).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo Estado de Mato Grosso, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023